Tribunal: STF
Processo: ARE 1249195
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 1, p. 251-254) de cuja ementa destaco: 
     “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL (ART. 1º, INC. I, DA LEI Nº 8.137/90). PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-FISCAL. LEGALIDADE. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE Nº 24/STF. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.” (eDOC 1, p. 253) 
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pela defesa (eDOC 1, p. 280-286).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 1, p. 311-328), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, incisos XII; 93, inciso IX; e 109, inciso V, todos da mesma Carta, e à Súmula 522/STF, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 1, p. 296-309).
    O Vice-Presidente do TRF da 5ª Região não admitiu o REsp e o RE no que concerne ao art. 5º, XII e 109, V, da Constituição Federal e negou seguimento ao citado recurso no que toca ao art. 93, IX, da mesma Carta, (eDOC 1, p. 352-353).
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 1, p. 386-391) e do AREsp (eDOC 1, p. 377-384).
    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 1.604.762/CE (eDOC 1, p. 412-413), mediante decisão transitada em julgado aos 4.12.2019 (certidão; eDOC 1, p. 416). 
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros.
    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, frise-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:
    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:
    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”
    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.174.179 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; dentre outros. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
     Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente